Tribunal: TJDFT
Processo: 0731045-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ROMILDO DOS SANTOS FERREIRA, BRUNA SORRÊCHIA FERREIRA e V.S.F (herdeiros, substitutos processuais da autora ZIRLENE MENDES SORRÊCHIA) contra a sentença (ID 23828998), proferida nos autos de ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes o pedido inicial para fosse determinado ao plano de saúde prestado pela Polícia Militar do Distrito Federal, o fornecimento do medicamento Regorafenibe 40 mg. A apelação é interposta pelos herdeiros da autora que se habilitaram nos autos como substitutos processuais e que informam, logo a após a sentença, o falecimento da postulante, que era beneficiária da gratuidade de justiça. Preparo juntado pelos substitutos no ID 23829006 e no ID 23829007. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. Registre-se, inicialmente, que o benefício da gratuidade de justiça é individual e personalíssimo, não podendo ser automaticamente estendido aos sucessores (artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil), observado, ainda, que o recolhimento do preparo pelos ora recorrentes acarreta a preclusão lógica e configura ato incompatível com o acesso às benesses da gratuidade de justiça. Logo, não estão os recorrentes abrangidos pelos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora (ID 23828998). Presentes os pressupostos, conheço e recebo a apelação (ID 23829005) no efeito suspensivo (artigo 1.012, caput, Código de Processo Civil). Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora